Tribunal: STF
Processo: RE 591426
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – MULTA – INSUBSISTÊNCIA. Uma vez afastada a premissa alusiva ao caráter protelatório do agravo regimental, impõe-se declarar a insubsistência da multa, procedendo-se à autorização do levantamento. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.